Tribunal: STF
Processo: SL 10
Classe: SL
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEI MUNICIPAL
3587/2003. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA QUE REPRODUZ DISPOSITIVO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DE LIMINAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
1.      Controle
concentrado de constitucionalidade de lei estadual ou municipal que
reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória
pelos entes da Federação. Competência do Tribunal de Justiça, com
possibilidade de interposição de recurso extraordinário se a
interpretação conferida à legislação contrariar o sentido e o
alcance de dispositivo da Carta Federal.
Precedentes.
2.      Representação de inconstitucionalidade. Concessão
de medida cautelar para suspender a eficácia da norma. Pedido de
suspensão de liminar. Via processual inadequada para sustar os
efeitos da cautelar concedida no processo de controle concentrado de
 constitucionalidade. Lei 8437/92. Processo objetivo.
Inaplicabilidade. Precedentes.